Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RELACIONAMENTOS SIMULTÂNEOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento da união estável post mortem entre o de cujus e a apelante.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituição de família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios acostados aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso dos autos a própria autora, ora apelante, relatou que, à época em que conheceu em 1995 o falecido mantinha, ao menos, 3 (três) relacionamentos concomitantes, com o nascimento, no mesmo ano, de dois filhos provenientes de vínculos distintos, ambos reconhecidos como descendentes do falecido. Além disso, a própria recorrente reconheceu que, posteriormente, o falecido assumiu novo relacionamento, que perdurou por aproximadamente 6 (seis) anos.
4. Ainda que a coabitação não seja requisito indispensável à configuração da união estável, não há nos autos elementos de prova que demonstrem a alegada convivência entre 2009 e 2014, sobretudo diante das informações de que o falecido ainda mantinha relacionamento com a primeira esposa, coincidindo com o período em que a recorrente afirmou ter morado com o suposto ex-companheiro. Ademais, a própria apelante afirmou não ter mantido contato com o falecido após a prisão e que retomou o contato apenas em 2018, meses antes do óbito, sem que houvesse a retomada do relacionamento amoroso.
5. Os elementos de prova existentes nos autos demonstram que o ex-companheiro, após sofrer acidente vascular cerebral, teve a pena convertida para o regime domiciliar em 2017, permanecendo inicialmente sob cuidados de familiares e, posteriormente, nos meses que antecederam o óbito, sob cuidados da apelante. Embora tenha assumido a responsabilidade pelo cuidado, a própria recorrente afirmou que não houve reaproximação amorosa, em razão das sequelas causadas pelo AVC.
6. Nesse sentido, restou evidenciada a coexistência de vínculos afetivos mantidos pelo falecido, circunstância que afasta a alegação de convivência exclusiva, contínua e duradoura caracterizadora da união estável.
7. Apelação conhecida e desprovida.